Tribunal: TJDFT
Processo: 0715994-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI). CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL COMPULSÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. BASE DE CÁLCULO. TETO. REVOGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) pede a condenação do contribuinte ao pagamento de contribuição parafiscal devida em favor de terceiro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) possui legitimidade para a cobrança; e (ii) saber se a base de cálculo das contribuições parafiscais recolhidas por conta de terceiros está restrita ao limite máximo de 20 (vinte) salários-mínimos nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) possui legitimidade exclusiva para promover a cobrança judicial da contribuição adicional prevista no art. 6° do Decreto-Lei n. 4.048/1942.
4. A base de cálculo das contribuições parafiscais destinadas ao Sistema S arrecadadas por conta de terceiros não se submete ao teto de vinte (20) salários-mínimos a partir da entrada em vigor do art. 1°, inc. I, do Decreto-Lei n. 2.318/1986.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "O art. 1°, inc. I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias; portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários. Tema Repetitivo n. 1.079 do Superior Tribunal de Justiça".
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 4.048/1942, art. 6°. Decreto-Lei n. 2.318/1986, art. 1°, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.077.880, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.9.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.953.614, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.3.2022; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.836.134/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 22.3.2021; STJ, Tema Repetitivo n. 1.079.